Tribunal: TJPA
Processo: 0813029-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813029-58.2021.8.14.0301

APELANTE: MANUELA DA CRUZ ARAUJO, EDILSON PANTOJA GONCALVES, JANDER DA SILVA PONTE

APELADO: JANDER DA SILVA PONTE, MANUELA DA CRUZ ARAUJO, EDILSON PANTOJA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE CONTRATOS EXECUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos embargados para declarar a nulidade do contrato de locação por ausência de autorização do locador e a inexigibilidade do contrato de compra e venda de bens móveis por objeto indeterminado, extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia limita-se a examinar:
(i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de que os sublocatários respondem pela contraprestação, mesmo sem autorização do locador originário, por força da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa;
(ii) se houve omissão quanto à validade do contrato de compra e venda como título executivo extrajudicial, por ser assinado por duas testemunhas e conter objeto determinável;
(iii) se é cabível o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou as teses relativas à nulidade do contrato de locação por ausência de anuência do locador (art. 13 da Lei 8.245/91) e à indeterminação do objeto do contrato de compra e venda (art. 104, II, do CC), afastando a exigibilidade de ambos os títulos.
4. As alegações do embargante consubstanciam mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).
5. O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido diante da inexistência de vícios na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

Não há omissão quando a matéria invocada é devidamente apreciada no acórdão, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à modificação do julgado sob o pretexto de suprimento de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 784, III, 803, I; CC, arts. 104, II, 113, 187, 421, 422, 884; Lei 8.245/91, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 219.506/SP, Rel. Min. Humberto Martins; TJ-SC, Apelação n. 0311384-50.2017.8.24.0064; TJ-GO, Apelação n. 5506289-30.2018.8.09.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 0813029-58.2021.8.14.0301, interpostos por JANDER DA SILVA PONTE contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração, mas rejeitar-lhes, nos termos do relatório e do voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por JANDER DA SILVA PONTE contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, lançado sob o id 25928545, que deu provimento à apelação interposta por MANUELA DA CRUZ ARAÚJO e EDILSON PANTOJA GONÇALVES para declarar a nulidade do contrato de locação e, por conseguinte, extinguir integralmente a execução por ausência de título executivo extrajudicial válido, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC. Na mesma decisão, foi negado provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, que pretendia o reconhecimento da validade e exequibilidade do contrato de compra e venda como título executivo.

A parte embargante, em suas razões recursais (id 26211953), sustenta, em síntese:
(i) omissão do acórdão ao deixar de enfrentar a tese de que, mesmo inexistente autorização do locador originário, remanesce obrigação dos sublocatários de pagamento dos aluguéis pactuados, diante da posse e fruição econômica do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa, invocando os arts. 113, 187, 421, 422 e 884 do Código Civil;
(ii) omissão quanto à validade do contrato de compra e venda de bens móveis como título executivo extrajudicial, sob o argumento de que o objeto seria determinável e que o instrumento contratual estava assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III do CPC;
(iii) pleito expresso de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.

A certidão de id 26527326 informa que transcorreu in albis o prazo legal para apresentação de contrarrazões aos presentes embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De início, registro que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida ao Colegiado restringe-se à análise da existência, ou não, de vícios no acórdão embargado — especificamente
omissão
— nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega, em síntese, que o v. acórdão de id 25928545 incorreu em omissão quanto a dois pontos fundamentais suscitados em sede de apelação:

(i)
A ausência de manifestação sobre a
exigibilidade da obrigação dos sublocatários
, ainda que sem autorização expressa do locador, com base na efetiva posse do imóvel, utilização econômica e vedação ao enriquecimento sem causa;

(ii)
A suposta omissão quanto à
validade e exequibilidade do contrato de compra e venda
, por ser título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, além de possuir objeto determinável.

Passo à análise.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[...]
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No tocante à primeira alegação, observa-se que a tese relativa à
vedação ao enriquecimento sem causa
e à suposta
responsabilidade do sublocatário
pela fruição do imóvel sem autorização do locador originário foi
devidamente apreciada
e afastada pelo acórdão, ainda que não nos exatos termos da fundamentação do embargante.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que o contrato de sublocação foi celebrado sem autorização do locador originário, o que configura nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 13 da Lei nº 8.245/91, circunstância que compromete sua eficácia como título executivo.

Ali se consignou:

“Não há nos autos prova de que o locador legítimo autorizou a sublocação, o que configura infração contratual grave, tornando nulo o contrato firmado entre os apelantes e o apelado.” (id 25928545)

Essa conclusão decorre da interpretação sistemática do art. 13 da Lei do Inquilinato e da jurisprudência do STJ, que exige anuência expressa do proprietário para que a sublocação produza efeitos jurídicos em relação a ele.

Logo, não há omissão, mas sim julgamento contrário à tese do embargante, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Quanto à
segunda alegação
, de que o acórdão teria se omitido quanto à validade do contrato de compra e venda como título executivo, também não assiste razão ao embargante.

A decisão embargada
analisou detidamente
a ausência de especificação dos bens objeto do contrato de compra e venda, bem como a existência de indícios de simulação, o que comprometeu sua validade como título executivo extrajudicial.

O v. acórdão assentou expressamente:

“O contrato de compra e venda não especifica os bens adquiridos, tornando seu objeto indeterminado, o que compromete sua validade como título executivo, conforme o art. 104, II, do Código Civil.”

“Além disso, há indícios de simulação, uma vez que os valores cobrados no contrato superam os preços médios de mercado para bens móveis similares.” (id 25928545)

Portanto, inexiste a omissão apontada. Cuida-se, mais uma vez, de inconformismo com a conclusão do julgado, o que desafia os meios próprios recursais, mas não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que possuem finalidade integrativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF, o prequestionamento implícito é suficiente, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados. Ademais, ausente omissão ou contradição, não há fundamento jurídico que justifique o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento expresso.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 12/08/2025